Tribunal: TJDFT
Processo: 0720118-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720118-49.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA ZAPPALA PORCARO BISOL RECORRIDO: JAIRO BISOL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS. EX-CÔNJUGES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PLEITO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. DEVER CONJUGAL. MÚTUA ASSISTÊNCIA. DIVÓRCIO. RENÚNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. Inviável o exame de pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões recursais. Com o matrimônio, assumem os cônjuges uma série de deveres, dentre eles o dever de mútua assistência, disposto no inciso III, do artigo 1.566, do Código Civil. A atuação profissional de um dos cônjuges em favor do outro ocorre em prol da família, atendendo ao dever de fornecimento de recursos materiais ao núcleo familiar e não com o intuito de beneficiar exclusivamente a um deles. Não se mostra possível que, após o fim da sociedade conjugal, a recorrente venha cobrar pela prestação de serviços ocorridos na constância do casamento, ignorando as obrigações de mútua assistência e comunhão de esforços vigentes até o fim do enlace. A renúncia recíproca à meação do proveito econômico obtido das ações judiciais foi livremente feita pelas partes, de forma que a cobrança de eventuais valores decorrentes destas ações evidencia comportamento contraditório. A recorrente alega violação aos artigos 22 da Lei no 8.906/1994 e 85 do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a remuneração dos serviços advocatícios prestados pela insurgente, iniciados na constância do casamento e continuados após o divórcio, porquanto teria permanecido no patrocínio das causas do recorrido até a revogação dos mandatos. Assevera que a prestação do serviço foi estritamente profissional, não havendo que se falar em reversão ao núcleo familiar, uma vez que desfeito desde 2020. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 22 da Lei no 8.906/1994 e 85 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1.746.799/RJ (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 2/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024